Tribunal: TJSP
Processo: 1008301-90.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
BEM MÓVEL – AUTORA QUE PRESTA SERVIÇOS TÉCNICA – CONSERTO DE APARELHOS DO RÉU QUE ENSEJOU O EMPRÉSTIMO DE OUTROS EQUIPAMENTOS – COMODATO VERBAL – FURTO DOS BENS EMPRESTADOS – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – FORÇA MAIOR – Furto dos bens que estavam no interior do veículo de propriedade do réu - Pela narrativa dos fatos, não restou comprovada a existência de culpa do réu pelo sinistro – Caso

Ementa:
BEM MÓVEL – AUTORA QUE PRESTA SERVIÇOS TÉCNICA – CONSERTO DE APARELHOS DO RÉU QUE ENSEJOU O EMPRÉSTIMO DE OUTROS EQUIPAMENTOS – COMODATO VERBAL – FURTO DOS BENS EMPRESTADOS – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – FORÇA MAIOR – Furto dos bens que estavam no interior do veículo de propriedade do réu - Pela narrativa dos fatos, não restou comprovada a existência de culpa do réu pelo sinistro – Caso fortuito apto a afastar eventual obrigação de indenizar os bens perecidos – Ausência de mora – Réu que não agira com negligência – Configuração da excludente da força maior – Sentença mantida – Majoração da verba honorária – Art. 85, §11o, do CPC – Recurso improvido.